Tribunal: STJ
Processo: 0498327-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061517 - SP(2025/0498327-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALEXANDRE FELIX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
.
PROCESSOS
EM
ANDAMENTO.
LEI
N.
11.343/2006
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
, é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer a aplicação
do redutor, com base, tão somente, na existência de processos em
andamento, circunstância que as levou à conclusão de que o réu seria
dedicado a atividades criminosas. No entanto, em sessão ocorrida no dia
a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por
10/8/2022,
ocasião do julgamento do
(Rel. Ministra Laurita
REsp n. 1.977.027/PR
Vaz) - submetido ao rito dos recursos repetitivos -, fixou a seguinte tese:
"É vedada a utilização de inquéritos
ações penais em curso para
e/ou
impedir a aplicação do
§ 4.o, da
."
art. 33,
Lei n. 11.343/06
Documento eletrônico VDA56337439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a460742-5375-4d18-916e-7089a49a2acf

3. À ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o
afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33
da Lei de Drogas, deve ser aplicado, em favor do acusado, o referido
benefício. Consequentemente, como consectário da redução efetivada
na pena do réu, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial
semiaberto.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a460742-5375-4d18-916e-7089a49a2acf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061517 - SP(2025/0498327-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALEXANDRE FELIX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,

PROCESSOS
EM
ANDAMENTO.
LEI
N.
11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer a aplicação
do redutor, com base, tão somente, na existência de processos em
andamento, circunstância que as levou à conclusão de que o réu seria
dedicado a atividades criminosas. No entanto, em sessão ocorrida no dia
a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por
10/8/2022,
ocasião do julgamento do
(Rel. Ministra Laurita
REsp n. 1.977.027/PR
Vaz) - submetido ao rito dos recursos repetitivos -, fixou a seguinte tese:
"É vedada a utilização de inquéritos
ações penais em curso para
e/ou
impedir a aplicação do
§ 4.o, da
"
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
Documento eletrônico VDA56024626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 1cb9d31a-5ac7-4e5b-85c6-f1e90e1fe297

3. À ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o
afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33
da Lei de Drogas, deve ser aplicado, em favor do acusado, o referido
benefício. Consequentemente, como consectário da redução efetivada
na pena do réu, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial
semiaberto.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpõe agravo regimental contra decisão de minha relatoria, em que concedi a
ordem de habeas corpus, para reconhecer a incidência da minorante prevista no §
4o do
da
em favor do acusado, aplicá-la no patamar de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
e, por conseguinte: a) reduzir a sua reprimenda para 1 ano, 11 meses e 10 dias
2/3
de reclusão e pagamento de 194 dias-multa; b) fixar o regime inicial semiaberto.
O agravante alega que "a análise da impetração, à luz dos documentos
apresentados, permite concluir a quantidade, variedade, nocividade das drogas
foram idoneamente valoradas, no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, na terceira etapa da dosimetria da pena, em que observada a comprovação
da dedicação do agravado à prática do ilícito, sendo corretamente afastada a causa
de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da
" (fls. 370-371).
Lei no 11.343/2006
Argumenta, ainda, que "o regime inicial semiaberto para o cumprimento
da pena seria insuficiente e desproporcional, incapaz de permitir a consecução das
finalidades da pena, injustificável no caso concreto e fomentaria que o agravado e
todas as demais pessoas que tomem conhecimento de que regime menos rigorosa
tenha sido aplicada, se vejam estimulados a ingressar ou perseverar na
narcotraficância" (fl. 384).
Requer, assim, "seja reformada a decisão agravada, reformando-se a
ordem de habeas corpus concedida, para afastar o redutor do § 4o do
da
art. 33
mantendo-se a pena, e o regime inicial fixado pelo Tribunal
Lei 11.343/2006,
bandeirante para o cumprimento da pena" (fl. 385).
VOTO
Documento eletrônico VDA56024626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 1cb9d31a-5ac7-4e5b-85c6-f1e90e1fe297

Em que pesem os argumentos despendidos pelo recorrente, entendo que
não lhe assiste razão.
Para a aplicação da minorante descrita no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes
Lei n. 11.343/2006,
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou
seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.458.375/RS
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
.
13/11/2023)
No caso, o Juiz sentenciante considerou indevida a incidência da referida
minorante, com base nos seguintes fundamentos (fl. 53):

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, que dispõe que a
pena pode ser diminuída, de um sexto a dois terços, ao traficante
de drogas que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
seja primário; seja portador de bons antecedentes; não se dedique
às atividades criminosas; e não integre organizações criminosas.
Isso porque está comprovado que o réu estava em liberdade
provisória por possuir outro processo em trâmite também por
tráfico de entorpecentes supostamente praticado menos de trinta
dias antes deste (pág. 30 - processo 1503740-27.2025.8.26.0385,
data dos fatos
.
13/4/2025)
A Corte estadual, por sua vez, manteve o indeferimento do benefício em
questão, nos termos a seguir descritos (fl. 62):

Embora o réu seja primário, não pode ser beneficiado com a
incidência da causa especial de diminuição de pena, porque vinha
se dedicando às atividades. Afinal, ele próprio revelou que fugiu
dos guardas porque um mês antes havia sido preso no mesmo
Documento eletrônico VDA56024626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 1cb9d31a-5ac7-4e5b-85c6-f1e90e1fe297

local na posse de cocaína, e está respondendo a outro processo,
também por acusação de tráfico.
Ou seja, não se trata de negar o redutor em decorrência apenas da
quantidade de drogas apreendidas.

Conforme visto, as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer a
aplicação do redutor, com base, tão somente, na existência de processos em
. Tal circunstância as
andamento (pela prática do crime de tráfico de drogas)
levou à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas.
No entanto, faço lembrar que, em sessão ocorrida no dia
a
10/8/2022,
Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministra Laurita Vaz) - submetido ao rito dos
REsp n. 1.977.027/PR
recursos repetitivos -, fixou a seguinte tese:
É vedada a utilização de inquéritos
ações penais em curso
e/ou
para impedir a aplicação do
§ 4.o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
O Supremo Tribunal Federal também possui idêntica compreensão
acerca da matéria. Exemplificativamente, menciono, por todos, o HC n.
, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (DJe
, cujo acórdão
173.806/MG
9/3/2020)
ficou assim ementado:
PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E
PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA.
O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário no
591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição
dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação,
considerado o princípio constitucional da não culpabilidade.
PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4o, DA
- ATIVIDADES CRIMINOSAS -
LEI No 11.343/2006
DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO.
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a
atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
considerado processo-crime em tramitação.
Portanto, à ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o
afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Documento eletrônico VDA56024626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 1cb9d31a-5ac7-4e5b-85c6-f1e90e1fe297

Drogas, entendo irretocável a conclusão do
ora recorrido de que deveria
decisum
ser aplicado, em favor do acusado, o referido benefício. Consequentemente, como
consectário da redução efetivada na pena do réu, deve ser mantida inalterada a
fixação do regime inicial semiaberto.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:10
Código de Controle do Documento: 1cb9d31a-5ac7-4e5b-85c6-f1e90e1fe297

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.517 / SP
Número Registro: 2025/0498327-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15045942120258260385 21577862025
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE FELIX DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALEXANDRE FELIX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: f65d4017-ee5b-41e5-8f14-f9c4a8dd6247

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: f65d4017-ee5b-41e5-8f14-f9c4a8dd6247